Tribunal: TJPA
Processo: 0803067-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803067-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO.

NÃO

ADMISSIBILIDADE

DE

RECURSO

ESPECIAL

COM

BASE

NO

ART.

1.030,

I,

DO

CÓDIGO

DE

PROCESSO

CIVIL.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

CONSONÂNCIA

COM

TESE
S

FIXADA
S

PELO

SUPERIOR

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

NO

JULGAMENTO

DO

RESP

1.123.669/RS

(TEMA

237)

E

DO

RESP

1.156.668/DF

(TEMA

378),

SOB

A

SISTEMÁTICA

DE

RECURSOS

REPETITIVOS.

AUSÊNCIA

DE

ARGUMENTOS

CAPAZES

DE

INFIRMAR

A

DECISÃO

AGRAVADA.

RECURSO

NÃO

PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam

os

Desembargadores

do

Tribunal

Pleno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

por

unanimidade,

em

negar

provimento

ao

agravo

interno

em

recurso

especial

em

agravo

de

instrumento
,

nos

termos

do

voto

do

Relator,

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Vice-Presidente).

Julgamento

presidido

pela

Desembargadora

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro

(Presidente).

Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém

(PA),

data

registrada

no

sistema.

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

Vice-Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL

PLENO

PROCESSO: 0803067-12.2019.814.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: VALE S/A

REPRESENTANTES: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO (OAB/PA N.º 8.265), ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA (OAB/PA N.º 13.303) E SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO (OAB/PA N.º 13.339)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU FILHO (PROCURADOR DO ESTADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Trata~se
de

agravo

interno

(ID
.

N
.º

6.
937
.
358
)

interposto

por

Vale

S/A
,

contra

decisão

que

negou

seguimento

a

recurso

especial

(ID.

N.º

6.351.
764),

com

fundamento

no

recurso

especial

repetitivo

nº

1156668/DF

(Tema

378/RR)
, termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

A

parte

recorrente

alegou
,

em

síntese,

a

inaplicabilidade

do

art.

1.030,

I,

do

Código

de

Processo

Civil

ao

caso,

em

razão

de

o

precedente

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

(Tema

378)

não

alcançar

a

questão

de

direito

trazida

pelo

recurso

especial,

fazendo-se

necessári
a

a

realização

do

distinguishing
,

já

que

a

matéria

suscitada

não

se

trata

de

equiparar

garantia

e

depósito

em

dinheiro
,

para

fins

de

suspensão

da

exigibilidade

do

crédito

tributário,

e

sim

da

ausência

de

qualquer

manifestação

clara

e

fundamentada

do

S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

sobre

a

manutenção

do

protesto

quando

existe

garantia

idônea,

líquida

e

expressamente

aceita

pela

Fazenda

credora.

Argumentou
,

pois,

que

a

sustação

do

protesto

de

Certidão

de

Dívida

Ativa

-

CDA

não

está

vinculada

necessariamente

à

suspensão

da

exigibilidade

do

crédito

tributário.

A
presenta
ram-se

as

contrarrazões

(
I
D
.

N.º

6.
9
82
.
708
).

É

o

relatório.

VOTO

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Conforme

relatado,

defende

o

agravante

que

é

possível

a

sustação

de

protesto

cartorário

oriundo

de

C
ertidão de
D
ívida
A
tiva,
executada

em

Ação

Fiscal

para

a

cobrança

de

crédito

tributário

de

I
mposto sobre
C
irculação de
M
ercadoria e de
S
erviços (ICMS)
,

quando

ofertado

seguro-garantia

aceito

pelo

credor.

Verifica-se

no

acórdão

de

ID.

N.º

5.348.851,

objeto

do

recurso

especial

com trânsito negado
,

que

a

Turma

julgadora

se

manifestou

claramente

sobre

a

aplicação

d
as Teses
237

e

378/STJ

(
REsp

1.123.669/RS

e

REsp

1.156.668/DF),

ao

caso

em

análise,

nos

termos

do

trecho

abaixo

selecionado:

“(...)

No

que

tange

ao

pedido

de

sustação/cancelamento

de

protestos

dos

débitos

discutidos

na

presente

ação,

entendo

que

não

merece

ser

acolhido,

tendo

em

vista

que

é

entendimento

consolidado

no

Superior

Tribunal

de

Justiça

no

sentido

de

que

a

fiança

bancária

ou

seguro

garantia

não

se

assemelham

a

dinheiro,

não

alcançando,

assim,

a

suspensão

da

exigibilidade.

Nesse

contexto,

ainda

que

a

agravante

tenha

procedido

ao

oferecimento

do

seguro

garantia

do

débito

questionado,

tem-se

que

a

medida

adotada

importa

em

equiparação

ou

antecipação

à

penhora,

com

o

fim

de

viabilizar

a

expedição

de

Certidão

Positiva

com

Efeitos

de

Negativa

e

a

oposição

de

embargos,

conforme

definido

pelo

STJ,

em

recurso

repetitivo

(
REsp

1.123.669/RS,

Tema

237),

mas

não

para

determinar

a

sustação

do

crédito

ou

impedir

o

protesto

de

CDA.

Assim,

não

há

implicação

na

suspensão

da

exigibilidade

do

crédito

tributário

com

a

sustação

do

protesto,

uma

vez

que,

por

se

tratar

de

direito

material

do

Fisco,

somente

pode

ocorrer

nas

hipóteses

do

artigo

151

do

CTN

(...)”.

Com

efeito,

o

acórdão

questionado

se

encontra

em

harmonia

com

a

jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

que,

acerca

desta

discussão,

assentou

o

entendimento

no

julgamento

do

Resp.

1.156.668/DF,

de

que

a

fiança

bancária

ou

seguro
-
garantia

não

é

equiparável

ao

depósito

judicial

integral

do

débito

exequendo
,

para

fins

de

suspensão

de

exigibilidade

do

crédito

tributário
,

ante

a

taxatividade

do

artigo

151

do

Código

Tributário
N
acional

e,

por

isso,

não

suspende

o

protesto

da

CDA;

na

verdade,

somente

o

depósito

em

dinheiro

viabiliza

a

suspensão

determinada

no

artigo

151

do

CTN

(
REsp

1.156.668/DF,

Primeira

Seção,

Rel.

Min.

Luiz

Fux,

DJe

de

10.12.2010;

AgRg

na

MC

19.128/SP,

Rel.

Min.

Francisco

Falcão,

DJe

24.8.2012).

Sobre

o

assunto,

em

pleito

similar,

o

Superior

Tribunal

de

Justiça

reafirmou

a

tese

(
REsp

1796295/ES),

inclusive

no

que

diz

respeito

ao

protesto,

conforme

jurisprudência

colacionada:

“
PROCESSUAL

CIVIL

E

TRIBUTÁRIO.

RECURSO

ESPECIAL.

CDA.

EXIGIBILIDADE

DO

CRÉDITO.

SEGURO

GARANTIA.

SUSTAÇÃO

DE

PROTESTOS.

EQUIPARAÇÃO

AO

DEPÓSITO

EM

DINHEIRO.

IMPOSSIBILIDADE.

JURISPRUDÊNCIA

SÓLIDA

DO

STJ.

SÚMULA

83/STJ.

RECURSO

ESPECIAL

NÃO

CONHECIDO.

1.

A

irresignação

não

merece

conhecimento.

2.

Com

efeito,

o

acórdão

recorrido

encontra-se

em

harmonia

com

a

jurisprudência

do

STJ

de

ser

inviável

a

equiparação

do

seguro

garantia

ou

da

fiança

bancária

ao

depósito

judicial

em

dinheiro

e

integral

para

efeito

de

suspensão

de

exigibilidade

do

crédito

não

tributário

ou

tributário;

na

verdade,

somente

o

depósito

em

dinheiro

viabiliza

a

suspensão

determinada

no

artigo

151

do

CTN

(
REsp.

1.156.668/DF,

Primeira

Seção,

Rel.

Min.

Luiz

Fux,

DJe

10.12.2010;

AgRg

na

MC

19.128/SP,

Rel.

Min.

Francisco

Falcão,

DJe

24.8.2012).

3.

Dessume-se,

portanto,

que

o

acórdão

recorrido

está

em

total

sintonia

com

o

atual

entendimento

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

razão

pela

qual

incide

a

regra

estabelecida

na

Súmula

83/STJ.

4.

Prejudicada

a

análise

do

dissídio

jurisprudencial.

5.

Recurso

Especial

não

conhecido.

(
REsp

1796295/ES,

Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

28/03/2019,

DJe

22/04/2019)
”.

Dessume-se,

portanto,

que

o

entendimento

desta

Corte

está

em

total

sintonia

com

o

atual

entendimento

d
o

Tribunal

Superior
.

Sendo

assim,

d
iante da autoridade e do efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo
Su
perior Tribunal de Justiça,

voto

pelo

não provimento do agravo interno
, com a consequente manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial submetido.

Belém, 03/02/2022